Tribunal: STF
Processo: ARE 1588344
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO. CÁLCULO COM BASE NA CAPACIDADE FÁTICA DO ESTABELECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Minas Gerais contra sentença que reconheceu o direito da servidora pública ao percentual de 47,5% do adicional de local de trabalho, com base na capacidade fática da unidade prisional em que se encontra lotada.
2. Sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido da parte autora, reconhecendo o direito ao adicional em grau máximo, com fundamento em dados de capacidade extraídos de inspeção do CNJ e de fontes públicas.
3.A questão em discussão consiste em saber se o adicional de local de trabalho deve ser calculado com base na capacidade declarada por ato normativo da Administração Pública ou na capacidade fática da unidade prisional, demonstrada por documentos oficiais.
4. A legislação estadual prevê que o adicional deve ser calculado de acordo com a capacidade do estabelecimento prisional.
5. A norma legal tem caráter objetivo e vinculante, não exigindo decreto para sua aplicação.
6. A primazia da realidade sobre a formalidade justifica a adoção da capacidade fática como critério de aferição, conforme comprovado por inspeção do CNJ e registros oficiais.
7. A ausência de ato normativo atualizado não pode prejudicar o servidor que faz jus ao adicional em percentual superior.
8. RECURSO CONHECIDOE DESPROVIDO."

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, II; 37, caput; e 169, § 1º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente